Tribunal: CARF
Processo: 11060.003721/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.003721/2010-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO AUGUSTO RIST FELKL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA
A apreciação de pedido de retificação da declaração de ajuste se encontra fora
da competência das autoridades julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.357,83 para
saldo de imposto a pagar de R$3.505,08.
A notificação noticia a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave - não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003721/2010-63
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003721/2010-63

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
7/12/2010, às fls. 1/21 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos do IR, a teor do disposto no artigo 6o, inciso VII, da Lei no 7.713, de
1988.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO.
Não são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por pretenso portador de moléstia grave,
nas hipóteses previstas em lei.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 2/3/2012 (fl. 51),
apresentou recurso voluntário, às fls. 51/74, alegando, em apertado resumo, que:
- teria se equivocado no preenchimento de sua declaração retificadora, tendo
informado apenas a dedução de uma dependente.
- faria jus a deduzir valores a título de previdência privada, de despesas médicas e
de pensão alimentícia judicial, indicando a juntada de documentação comprobatória.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
A teor das considerações de fl. 77, o recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso.
A autuação recaiu sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte. Em sua
impugnação, ele alegou que os rendimentos seriam isentos, tese não acolhida pela decisão
recorrida, que manteve a autuação.
Agora, em seu recurso, o contribuinte pleiteia a retificação de sua declaração,
requerendo a inclusão de deduções de contribuição à previdência privada, de despesas médicas e
de pensão alimentícia judicial.
Esse pleito não integra o litígio, visto que a autuação recaiu somente sobre a
omissão de rendimentos, e nem foi submetido ao colegiado de primeira instância.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência.
No caso, o lançamento aponta a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pelo contribuinte. Em seu recurso, ele não contesta a infração, requerendo a inclusão de
deduções, não incluídas na declaração de ajuste objeto da autuação. Dessa feita, é de se concluir
que não foi instaurado litígio a ser apreciado por este colegiado. Acrescento que a apreciação
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003721/2010-63

dessa matéria nessa fase de julgamento violaria o duplo grau de jurisdição, a que está submetido
o processo administrativo fiscal, e configuraria a supressão de instância, visto que o contribuinte
não submeteu esse pleito ao colegiado de primeira instância.
O pleito do contribuinte para inclusão de deduções se configura em um pedido de
retificação da declaração de ajuste, cuja apreciação é de competência da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital